Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO INOMINADO DE TERCEIRO. NÃO RECEBIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro contra a decisão que inadmitiu o processamento do recurso inominado. A parte agravante sustenta que o não recebimento do recurso enseja dano grave e de difícil reparação por acarretar diversos prejuízos financeiros, uma vez que a sentença determinou que preste serviços de forma coercitiva para posteriormente buscar os créditos na via administrativa.
2. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
3. Estabelece o artigo 996 do CPC que “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
4. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que seja conhecido o recurso inominado formulado de forma intempestiva. No caso, verifica-se que a interposição do recurso inominado ocorreu após o trânsito em julgado da sentença e já na fase de cumprimento de sentença, o que obsta o seu processamento.
5. De todo modo, salutar elucidar que na ocasião do julgamento do IRDR no 0026387-27.2016.8.07.0000 ficou estabelecido que “XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde”.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95